Tribunal: TCU
Processo: 019.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2020-TCU-Plenário Trata-se de Ofício formulado e encaminhado pelo Deputado Federal Capitão Alberto Neto, por meio do qual alerta quanto a eventual descumprimento dos acórdãos do TCU com a edição de Decreto de reestruturação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), bem como solicita apoio das autoridades brasileiras para reavaliar a necessidade de reestruturação do Dnit. Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, são legitimados a solicitar a realização de auditorias e inspeções em nome do Congresso Nacional: os presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de comissões técnicas ou de inquérito, quando por elas aprovada; Considerando que "Solicitação do Congresso Nacional não se confunde com aquela formulada diretamente ao Tribunal por parlamentares, individualmente ou em grupo", conforme parágrafo único do art. 2o da Resolução TCU 215/2008; Considerando, portanto, que inexistem os requisitos de legitimidade necessários para solicitação de informação ou para a realização de auditoria junto a esta Corte em sede de Solicitação do Congresso Nacional (SCN); Considerando que, não obstante, é possível conhecer da referida peça como petição, decorrente de manifestação de parlamentar no exercício do mandato e, como tal, endereçar resposta deste Tribunal, em deferência ao autor da petição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, § 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido como Solicitação do Congresso Nacional, por não preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 232 do RITCU; b) informar mediante Aviso ao Exmo. Deputado que o Tribunal de Contas da União está acompanhando as propostas de alterações no Dnit, e que os próximos trabalhos sobre o setor hidroviário poderão abordar a estrutura da autarquia e sua capacidade de alcançar seus programas de trabalho; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 019.955/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.